Tribunal: TJDFT
Processo: 0746091-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL. DESNECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar que o Distrito Federal (agravado), no prazo de cinco dias, libere ou desbloqueie o sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas em relação à parte agravante e se abstenha de impor restrições no referido sistema em razão da ausência de inscrição no Cadastro Fiscal, salvo se houver outra justificativa para o bloqueio. O agravado informou o cumprimento da medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para amparar a pretensão apresentada pelas incorporadoras imobiliárias agravantes no sentido de possibilitar que seus fornecedores emitam notas fiscais relativas à aquisição de insumos para suas obras independentemente de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base no art. 253 do Decreto Distrital n. 18.955/1997, no art. 12 do Decreto n. 25.508/2005 e na jurisprudência do STJ, a incorporadora imobiliária, ao adquirir materiais para emprego na construção civil, não assume a condição de contribuinte do ICMS e do ISS, razão pela qual não está obrigada a realizar a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal.
5. A prova documental indica não ter ocorrido suspensão ou cancelamento da inscrição das empresas ou outra situação que poderia justificar o impedimento da emissão de notas fiscais por seus fornecedores. O próprio atendimento virtual da Secretaria de Economia informou a possibilidade de emissão de notas fiscais para as incorporadoras, na condição de consumidoras finais, sem necessidade de preencher o número da inscrição estadual ou distrital. Existem, ainda, indícios de que outra incorporadora do mesmo grupo não enfrentou a mesma restrição relatada, o que revela aparente comportamento contraditório da Administração Pública.
6. Além da probabilidade do direito, há perigo de dano capaz de sustentar a tutela de urgência pleiteada. Impedir a emissão de notas fiscais referentes à aquisição de materiais para a construção imobiliária causa prejuízos ao desempenho das atividades econômicas da parte recorrente. A concessão da tutela antecipada não representará risco ao erário nem intervirá na regular atuação da administração tributária, inclusive em sua atividade fiscalizatória.
7. Diante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser reformada para que o pedido de tutela de urgência seja deferido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.